Tribunal: TJSP
Processo: 2254418-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – JUROS - TAXA SELIC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da excipiente voltada à suspensão de atos expropriatórios e, ao final, à declaração da nulidade das CDAs, tendo em vista a utilização de juros moratórios superiores à taxa SELIC - Decisão impugnada que acolheu em parte a tese de defesa, tão-somente para determinar a correção dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – JUROS - TAXA SELIC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da excipiente voltada à suspensão de atos expropriatórios e, ao final, à declaração da nulidade das CDAs, tendo em vista a utilização de juros moratórios superiores à taxa SELIC - Decisão impugnada que acolheu em parte a tese de defesa, tão-somente para determinar a correção dos valores excedentes contidos nos títulos executivos a partir da substituição dos índices previstos pela LE no 13.918/09 pela taxa SELIC, sem cominação de nulidade – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Descabimento da insistência de que tal circunstância macularia por completo as CDAs – Correção dos índices de juros de mora incidentes sobre o débito fiscal que não elide a certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa – Mantida a higidez do título executivo, a suspensão da exigibilidade somente incide sobre o valor do excesso até que o credor retifique o montante exequendo – decisão mantida. Recurso desprovido.